Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MUDANÇA DE VERSÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTO HÁBIL.
1. A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, especialmente quando demonstrado que a versão inicial se compatibiliza com demais provas judicializadas, bem como arquivos de mídia que registraram a ação dos envolvidos, em total convergência com a primeira fala do réu. 1.1. A mudança repentina de versão em sede judicial, embora inserida no direito de autodefesa, não infirma os termos da condenação, tampouco suscita dúvida razoável acerca da participação do réu na prática delitiva.
2. O depoimento de policial, na qualidade de agente público, possui crédito e confiabilidade suficientes para formar o convencimento do julgador – principalmente no caso dos autos, em que estão em consonância com as outras provas e não foi apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar o afirmado.
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 3.1. A prática do crime de furto em sua forma qualificada e em concurso formal com a corrupção de menores impede a incidência do referido instituto despenalizador, pois denota relevante grau de reprovabilidade da conduta.
4. Segundo o Enunciado de Súmula no 74, do STJ: “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. 4.1. No caso, as informações constantes da Ocorrência Policial, com data de nascimento, filiação, cédula de identidade, dentre outros, atendem o requisito de documento hábil para fins de comprovação da menoridade, devendo ser afastada a tese absolutória.
5. Recurso conhecido e desprovido.